Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
tutelatutela Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701940-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DE QUEIROZ AGRAVADO: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ, DANIELA MAIA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por MARCELO GOMES DE QUEIROZ em face de EDUARDO GOMES DE QUEIROZ, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, no inventário n. 0711126-71.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de autorização para venda dos imóveis, bem como o pedido de avaliação judicial. Confira-se a decisão agravada (ID 259083395 na origem): Cuida-se de inventário dos bens deixados por Laerte Rosa de Queiroz, no qual sobreveio petição do herdeiro EDUARDO GOMES DE QUEIROZ SANDOVAL requerendo o chamamento do feito à ordem para reiterar pedidos anteriores de adjudicação do veículo I/MMC PAJERO GLS 3.2 D, Placa DUJ9090/DF, bem como de autorização para transferência do veículo I/PEUGEOT 308 FELINE, cor cinza, placa NYG483, ano 2012/modelo 2013, RENAVAM 470216557, ao seu nome, esclarecendo que este último não integra o acervo hereditário, ID 251280801. Na sequência, MARCELO GOMES DE QUEIROZ e outros herdeiros manifestaram-se pugnando pela expedição de mandado de adjudicação da Pajero em favor de EDUARDO, pela expedição de alvará judicial para transferência do Peugeot ao mesmo herdeiro, e pela autorização para venda dos imóveis do espólio, com prévia avaliação judicial por oficial de justiça avaliador, a fim de fixar valor mínimo de alienação, ID 255439053. Por fim, a Defensoria Pública do Distrito Federal, em nome dos herdeiros DANIELA MAIA DE QUEIROZ e DANIEL MAIA BRITO PINTO, anuiu expressamente aos requerimentos formulados pelo herdeiro EDUARDO, ID 256188282. É o relatório. Decido. Como já consignado em decisão anterior, há consenso entre os herdeiros quanto à adjudicação do veículo I/MMC PAJERO GLS 3.2 D, Placa DUJ9090/DF, em favor de EDUARDO GOMES DE QUEIROZ SANDOVAL, tendo sido, inclusive, fixado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com base nos orçamentos acostados. Presentes a concordância de todos e a definição do valor para fins de partilha, mostra-se cabível a expedição do respectivo mandado de adjudicação, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC, a fim de viabilizar a regularização do bem junto ao órgão de trânsito. No que se refere ao veículo I/PEUGEOT 308 FELINE, placa NYG483, RENAVAM 470216557, há manifestação uníssona dos herdeiros no sentido de que o referido bem não integra o acervo hereditário, bem como foi juntada documentação pertinente (“nada consta”). Nessas condições, não há óbice a que este Juízo, para fins de segurança jurídica e de esclarecimento perante o órgão de trânsito, reconheça expressamente que o veículo não pertence ao espólio e autorize, por meio de alvará, a sua transferência em favor do herdeiro EDUARDO GOMES DE QUEIROZ SANDOVAL, sem qualquer reflexo na partilha. No tocante ao pedido de autorização para venda dos imóveis, registro que o inventário possui finalidade própria e delimitada: identificar os bens deixados, apurar a composição patrimonial, definir quinhões e promover a partilha, encerrando-se o procedimento com a homologação da divisão. Converter o inventário em um procedimento contínuo de expedição de alvarás para venda de bens — sobretudo sem comprador identificado, sem urgência demonstrada e sem necessidade para pagamento de dívidas — desvirtua a função do processo sucessório, cria etapas desnecessárias e prolonga indevidamente o encerramento do feito. A alienação é medida excepcional, autorizada apenas quando indispensável à preservação do patrimônio ou ao cumprimento de obrigações do espólio, hipóteses não configuradas no caso concreto. Ademais, após a partilha, os herdeiros poderão livremente alienar os bens que lhes couberem, sem depender da intervenção judicial. Da mesma forma, a avaliação judicial solicitada apenas postergaria o processo, sem utilidade prática imediata, uma vez que o inventário não tem como finalidade fixar valores para venda futura, mas sim para partilha. Ante o exposto: a) determino a expedição de mandado de adjudicação do veículo PAJERO GLS 3.2 D, RENAVAM no 00965279561, Placa DUJ9090/DF, ano/modelo 2008/2008, em favor do herdeiro EDUARDO GOMES DE QUEIROZ SANDOVAL, para fins de regularização e transferência junto ao órgão de trânsito competente; b) reconheço que o veículo I/PEUGEOT 308 FELINE, cor cinza, placa NYG483, chassi 8AD4CRFJWDG003773, ano 2012, modelo 2013, RENAVAM 470216557, não integra o acervo patrimonial do espólio, e determino a expedição de alvará judicial autorizando a sua transferência ao herdeiro EDUARDO GOMES DE QUEIROZ SANDOVAL, junto ao DETRAN competente; c) Indefiro o pedido de autorização para venda dos imóveis, bem como o pedido de avaliação judicial. e) após o cumprimento das diligências, prossiga-se com o regular andamento do inventário. Intimem-se. Cumpra-se. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) é inventariante no inventário dos bens deixados por Laerte Rosa de Queiroz e interpôs agravo de instrumento em face da decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF que indeferiu o pedido de avaliação e autorização para venda de dois imóveis do espólio; 2) a decisão agravada sustentou que o inventário não se presta à contínua expedição de alvarás de venda, que a alienação é excepcional, que não há comprador identificado, urgência ou necessidade de pagamento de dívidas, e que a venda poderia ser realizada pelos herdeiros após a partilha; 3) há deterioração do imóvel localizado em Ceilândia, que está se degradando progressivamente sem condições financeiras dos herdeiros para reformas, e no alto custo de manutenção do imóvel de Águas Claras, ocupado pela companheira sobrevivente, que geraria despesas significativas de condomínio e IPTU/TLP; 4) parte do valor da venda seria destinada ao pagamento do ITCMD, e que a manutenção dos imóveis, nas condições atuais, reduz o patrimônio a ser partilhado, comprometendo a eficiência do inventário; 5) a alienação de bens do espólio pode ocorrer não apenas para pagamento de dívidas, mas sempre que necessária à adequada administração e preservação do acervo, numa releitura funcional do art. 619, I, do CPC; 6) o caráter de excepcionalidade da venda foi relativizado pela Resolução CNJ 571/2024, que admite alienação mesmo extrajudicial quando houver consenso dos herdeiros, o que reforçaria a inadequação do entendimento adotado pelo juízo de origem; 7) há concordância expressa de todos os herdeiros quanto à venda dos dois imóveis, o que afastaria qualquer litígio e demonstraria a utilidade e a conveniência da alienação antecipada; 8) a manutenção de bens indivisos onerosos gera conflitos, custos e morosidade, sendo mais vantajoso convertêlos em liquidez, sobretudo quando há risco de deterioração, aumento de despesas ou possibilidade de consolidação de alienação fiduciária e leilão; 9) a jurisprudência do TJDFT admite a alienação antecipada quando há deterioração do bem, despesas contínuas, falta de recursos dos herdeiros e anuência de todos, inclusive decisões recentes favoráveis em hipóteses análogas envolvendo imóveis em situação semelhante. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, a autorização para avaliação judicial e, ao final, a reforma da decisão para permitir a alienação dos imóveis. Alega que a probabilidade do direito está configurada, pois a tese recursal apresenta plausibilidade jurídica consistente, fundada no art. 619 do CPC, que autoriza a alienação de bens do espólio quando necessária à adequada administração, bem como na jurisprudência consolidada que admite a venda antecipada sempre que a manutenção do bem implicar prejuízo patrimonial ou despesas excessivas. Sustenta que perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo consiste na deterioração progressiva daquele situado em Ceilândia, sem que os herdeiros possuam capacidade financeira para custear sua recuperação. Além disso, o imóvel localizado em Águas Claras gera encargos mensais contínuos, como despesas condominiais e tributos, cujo acúmulo tende a reduzir significativamente o acervo hereditário. Argumenta, por fim, que a postergação da alienação até o julgamento final do recurso ampliaria o prejuízo econômico do espólio, esvaziando a utilidade prática do provimento jurisdicional e comprometendo a efetividade da futura partilha. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Não houve recolhimento de preparo, uma vez que a gratuidade foi deferida na origem. Da tutela de urgência A tutela de urgência (efeito suspensivo ativo) é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela pretendida. Isso porque o pedido formulado possui nítido caráter satisfativo, na medida em que a autorização para avaliação e alienação dos imóveis antecipa integralmente os efeitos da própria decisão de mérito buscada no agravo, produzindo resultado prático irreversível. Em hipóteses dessa natureza, a concessão de tutela provisória exige demonstração robusta e inequívoca dos requisitos legais, sob pena de esvaziamento da cognição própria do órgão colegiado. No que diz respeito ao requisito do perigo de dano, observo que os fundamentos apresentados permanecem em grau meramente hipotético. A alegada deterioração do imóvel localizado em Ceilândia não está acompanhada de qualquer elemento probatório mínimo — como fotografias idôneas, laudo técnico, vistoria, relatório de engenharia ou documento equivalente — que permita verificar, ainda que sumariamente, a situação fática narrada. Em matéria dessa natureza, não basta alegar genericamente danos estruturais, infiltrações, cobertura comprometida ou progressiva degradação: é indispensável comprovação mínima, que aqui não existe. Da mesma forma, relativamente ao imóvel situado em Águas Claras, o Agravante afirma a existência de despesas condominiais e tributárias progressivas, mas não juntou comprovantes, boletos, extratos, notificações de atraso, certidões de dívida ativa ou qualquer elemento que demonstre a realidade e a materialidade dos encargos alegados. Assim, inexiste prova de que tais obrigações estejam efetivamente sendo suportadas pelo espólio, tampouco de que representem ameaça concreta ao acervo. Em síntese, não se evidencia risco de dano concreto, mas apenas projeções abstratas de eventuais prejuízos, insuficientes para justificar medida de natureza satisfativa e potencialmente irreversível. Ressalte-se que a tutela provisória não pode se apoiar em formulações genéricas, sobretudo quando voltada à alienação de bens imóveis, cuja venda, uma vez autorizada, é incapaz de ser revertida sem prejuízo às partes. Por fim, não há demonstração de prejuízo financeiro atual aos herdeiros ou ao espólio, considerados abstratamente. A mera suposição de que, futuramente, os bens possam se depreciar ou que encargos possam se acumular não satisfaz o dever de demonstração mínima exigido pela legislação processual. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerido. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC. (se for o caso) Advirto a parte agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026 14:17:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador